Tribunal: TJBA
Processo: 8018526-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018526-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALINE BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JHONATA WILKER GOMES PEREIRA, EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, PROPOSTA NA JUSTIÇA COMUM. PRIMEIRO GRAU. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PELO AUTOR DA AÇÃO. VIABILIDADE. ART. 3º, § 3º, DA LEI 9099/95. ENUNCIADO N. 1, DO FONAJE: ‘O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É FACULTATIVO PARA O AUTOR’. DECLINAÇÃO. INJURIDICIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJBA E DO STJ. DECISÃO. REFORMA. MANUTENÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL NA VARA CÍVEL. AGRAVO. PROVIMENTO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8018526-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.

, .